Tribunal: TJDFT
Processo: 0708309-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 14.017/2020. AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ART. 3o, I DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. MICROEMPRESA. CARACTERIZAÇÃO. AUSENCIA DE RESTRIÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMPRESA DIRECIONADA À PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS. CONCESSÃO DA ORDEM.

1. A Lei Federal n. 14.017/20, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública, possibilita a concessão de subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, nos termos do inciso II de seu art. 2o.

2 Não havendo restrição legal, faz jus ao benefício emergencial o empresário individual qualificado como microempresa – nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Complementar 123/06 – que apresenta objeto social inequivocamente direcionado à promoção de eventos culturais.

3. Apelação provida. Ordem concedida.